Tribunal: TJES
Processo: 5015849-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015849-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ADRIANA ROCHA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SOBRESTAMENTO PELO STJ. TEMA 1137. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O e. STJ proferiu decisão de afetação do Tema Repetitivo nº 1137, delimitando a controvérsia em
“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos[...]” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)
, tendo inclusive determinado
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
, o que deve ser observado pelo juízo de origem, no pormenor
.

2. Além disso, como bem sustentado pelo Julgador, a busca de informações pelo Infojud realizada restou infrutífera e inexistem nos autos elementos que autorizem a renovação da medida, o que se adequa à orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora (AgInt no REsp n. 1.479.999/PR)

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação monitória originária, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas em desfavor do recorrido.
(ID. 72151752)

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada sustentando basicamente que, desde 2011, tenta receber crédito sem sucesso, havendo esgotamento das diligências típicas, bem como que a adoção das medidas negadas pelo juízo têm respaldo no art. 139, IV, do CPC, em julgados do STF (ADI 5941) e do STJ que reconhecem a validade dessas providências para garantir a efetividade da execução. Argumenta que o indeferimento da pesquisa no INFOJUD afronta a jurisprudência consolidada, configurando cerceamento ao direito da credora e, por fim, requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID. 16095514)

Decisão ID 16187607, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação monitória originária, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas em desfavor do recorrido.
(ID. 72151752)

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada sustentando basicamente que, desde 2011, tenta receber crédito sem sucesso, havendo esgotamento das diligências típicas, bem como que a adoção das medidas negadas pelo juízo têm respaldo no art. 139, IV, do CPC, em julgados do STF (ADI 5941) e do STJ que reconhecem a validade dessas providências para garantir a efetividade da execução. Argumenta que o indeferimento da pesquisa no INFOJUD afronta a jurisprudência consolidada, configurando cerceamento ao direito da credora e, por fim, requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID. 16095514)

Ao proferir a decisão ID. 16187607 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como externar entendimento diverso.

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi a tutela antecipada recursal, o e. STJ proferiu decisão de afetação do Tema Repetitivo nº 1137, delimitando a controvérsia em
“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos[...]” (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)
, tendo inclusive determinado
“a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
, o que deve ser observado pelo juízo de origem, no pormenor
.

Além disso, como bem sustentado pelo Julgador, a busca de informações pelo Infojud realizada restou infrutífera e inexistem nos autos elementos que autorizem a renovação da medida, o que se adequa à orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora (AgInt no REsp n. 1.479.999/PR)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.